Tribunal: STF
Processo: RE 1592938
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) interpõe recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 16ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMULAÇÃO. AUXLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LEI N° 9.528/97. POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE.
Comprovado que o acidente que gerou a concessão do auxílio-acidente ocorreu anteriormente ao advento da Lei n° 9.528/97, não há óbice à percepção conjunta deste beneficio com a aposentadoria por outra causa.
Princípios tempus regit actum e da não-retroatividade da lei. Restabelecimento devido. Jurisprudência pacífica a respeito.
Agravo de instrumento improvido."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 1, p. 165-167).
Com a inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 1, p. 202), a autarquia interpôs agravo dirigido a esta Corte (e-doc. 1, p. 213-216). 
Em decisão monocrática, examinando o RE nº 687.813/RS, conclui pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos, tendo destacado, naquela assentada, que o assunto corresponde ao Tema nº 599 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF, em que se discutia a possibilidade de percepção simultânea do auxílio-acidente com aposentadoria. Determinei, assim, o retorno dos autos à origem para que observasse a tese alcançada no julgamento da repercussão geral (e-doc. 14). 
Na origem, houve determinação de sobrestamento pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 20, p. 1), até pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal quanto ao tema de repercussão geral retromencionado. 
Com a superveniência da tese firmada no Tema 599 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário julgador, para realização de juízo de conformidade (e-doc. 22). 
Mantido o acórdão primevo que julgou improcedente o agravo de instrumento interposto, nos termos do acórdão colacionado no e-doc. 27, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário  (e-doc. 26), elevando-o a esta Corte Constitucional.
No recurso extraordinário, o INSS sustenta violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e  LV; 37, caput, da Constituição Federal (e-doc. 1, p. 184).
Em suas razões, alega que "o principal fundamento utilizado pelo acórdão ora recorrido [...] foi que estaria caracterizada a coisa julgada e o direito adquirido" (e-doc. 1, p. 187).
Defende, contudo, que o acórdão objeto do cumprimento de sentença  "não estabeleceu qualquer obrigação, ao INSS, de manter o benefício cumulativamente com aposentadoria" (e-doc. 1, p. 188). 
Pondera, assim, que,

“em estrito cumprimento ao título executivo judicial, o INSS implantou o benefício de auxílio-acidente em favor do autor a partir de 06/03/2002.
Por seu turno, em estrito cumprimento à Lei 9528/97, a Autarquia cessou o benefício em 06/01/2003, véspera da aposentadoria por invalidez concedida administrativamente ao autor, e apresentou conta de liquidação referente ao período de 06/03/2002 a 06/01/2003.”  (e-doc. 1, p. 188)

Frisa que "há muito [o Supremo Tribunal Federal] consolidou o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico", complementando, ainda, que "se o auxílio-acidente e a aposentadoria, no presente caso, foram concedidos após a vigência da Lei 9.528/97, devem ser aplicadas as novas regras impostas pela mesma" (e-doc. 1, p. 190). 
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, vedando o restabelecimento do auxílio-acidente. 
Decido. 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, com objetivo de compelir a autarquia a cumprir a obrigação de pagar auxílio-acidente ao recorrido a contar de 6/3/2002, em razão de sinistro ocorrido em 1995. Nas razões de seu recurso, o INSS sustentou que o título judicial exequendo não determinou a manutenção do benefício após a concessão da aposentadoria por invalidez, pugnando, assim, pela extinção da obrigação. 
A 16ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso do INSS destacando a preclusão sobre a matéria, conforme decidido em agravo de instrumento pretérito. Vide: 

“O obreiro sofreu acidente típico em 1995 com fratura da clavícula direita, passando a receber auxílio-doença acidentário desde 10/10/1995, transformado em aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 07/01/2003.
Ajuizou a ação em 2001, pleiteando auxílio-acidente em virtude de disacusia e de sequelas do acidente acima referido.
Os laudos elaborados pelo IMESC concluíram pela existência de incapacidade parcial e permanente e nexo causal em virtude de (a) disacusia sugestiva de ruído ocupacional, envelhecimento, fatores vasculares: hipertensão, traumatismo craniano (fls. 34); e, (b) sequelas de fratura da clavícula direita e síndrome do impacto no ombro direito (esta última possivelmente sem relação com o acidente) (fls. 40).
A r. sentença de 22/09/2003 (fls. 43/45), confirmada em parte pelo V. Acórdão de 13/11/2007 (fls. 51/57), condenou o INSS a pagar auxilio-acidente a partir de 06/03/2002 (data do laudo).
Na fase de conhecimento (inclusive apelação) não foi noticiado, nem pelo obreiro, nem pela autarquia, a existência do referido auxílio-doença de 1995, nem da aposentadoria de 07/01/2003. Isso só veio para os autos (segundo o INSS), na fase de execução, em 2008 ou 2009.
Alega a Autarquia que implantou o auxílio-acidente, cessando-o na véspera da aposentadoria por invalidez, por transformação do auxílio-doença, decorrendo tal cessação da impossibilidade de cumulação dos benefícios oriundos do mesmo mal. Pediu, por isso, a extinção da execução.
Tal pedido foi indeferido pelo r. despacho de fls. 78/79, sob fundamento de se tratar de fatos geradores distintos e o sinistro acidentário ser anterior à lei n° 9.528/97, sendo mantido pelo V.  Acórdão de fls. 75/77, ao negar provimento ao agravo interposto, e também pelo C. Superior Tribunal de Justiça sob fundamento de preclusão (fls. 98/101).
O r. despacho agravado determinou a intimação do INSS para implantação imediata do benefício, sob pena de multa, considerada a possibilidade de cumulação de benefícios (fls. 113).
Ora, a questão controvertida está preclusa, como reconhecido pelos V. Acórdãos de fls. 75 e 98.
Demais disso, perfeitamente possível a cumulação na hipótese de sinistro anterior à inovação legislativa.
Antes da Medida Provisória n° 1.596-14, de 10/11/97, convertida na lei n° 9.528, de 10/12/97, o auxílio-acidente tinha caráter vitalício (lei n° 8.213/9l, art. 86, § 1°), podendo ser cumulado, com aposentadoria. Somente o auxílio-suplementar previsto no art. 9° da lei n° 6.367/76 cessava com qualquer aposentadoria, isto é, não era vitalício.
A partir da alteração legislativa, o benefício deixou de ser vitalício, não podendo mais ser cumulado com qualquer aposentadoria. A lei n° 8.213/91 passou a dispor:
[...]
Como se sabe, a lei nova gera efeitos prospectivos, não retroativos, não alcançando fatos pretéritos. Assim, no caso de acidente profissional incapacitante ocorrido antes da Lei n° 9.528/97 (e precedente MP), a cumulação é possível.” (e-doc. 1, p. 135-137)

Em juízo de retratação, o Tribunal de origem novamente destacou que a matéria versada nos autos já está acobertada pelo trânsito em julgado, alijando, assim, a (re)análise sob o enfoque da tese firmada no Tema 599 da repercussão geral:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMA Nº 599 DO C. STF) - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS INSS QUE, APESAR DE SABEDOR DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA AO SEGURADO EM 2003, NADA ARGUIU À ÉPOCA (SENTENÇA PROLATADA EM 22.09.2003 CONCEDENDO AUXÍLIOACIDENTE; MANUTENÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO JULGADA EM 13.11.2007; TRÂNSITO EM JULGADO EM 26.02.2008) - IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA ACÓRDÃO MANTIDO
[...]
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autarquia ré-executada contra a r. decisão de fls. 437 dos autos de origem (fls. 472) que, em ação acidentária em fase de cumprimento de sentença (implementação de auxílio-acidente), considerando “o trânsito em julgado da sentença condenatória bem como da decisão prolatada às fls. 252/253, que reconheceu a possibilidade de cumulação de auxílio-acidente com a aposentadoria percebida pelo exequente”, determinou a intimação do INSS “para implantar o benefício ao autor, no prazo de 48 horas do seu conhecimento da presente deliberação, sob pena de incidir em multa diária de R$ 100,00”.
A autarquia ré-executada sustenta, em síntese, que a r. decisão objurgada incorreu em violação ao título executivo judicial que, na hipótese vertente, limitou-se à condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente a partir de 06.03.2002, não havendo qualquer determinação de cumulação deste benefício com aposentadoria. 
Assevera que a questão envolvendo a cumulatividade de benefícios não foi discutida na fase de conhecimento do processo e, por tal razão, não pode resultar em inovação na fase de cumprimento de sentença. Pugna pelo acolhimento das razões de inconformismo para impedir o pagamento cumulado dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria concedidos ao segurado (fls. 481/496). Em sessão presencial de julgamento realizada em 11.06.2013, esta Egrégia Câmara Julgadora negou provimento ao recurso da autarquia (fls. 553/560), com posterior manutenção do decisum (em 17.12.2013) em sede de embargos de declaração (fls. 584/587). 
Irresignado, o INSS interpôs recursos especial e extraordinário às fls. 591/599 e 601/611, sobrevindo decisão denegatória de trânsito exarada em 05.02.2015 pela Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 618/620) e, ato contínuo, dois novos agravos manejados pela autarquia ré executada direcionados, respectivamente, ao Colendo Superior Tribunal de Justiça e Colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 624/628 e 630/634).
O C. STJ não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 668/670) e o E. STF determinou a devolução dos autos a esta Colenda Corte de Justiça Bandeirante para aplicação da sistemática da repercussão geral (questão de ordem suscitada no recurso extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, fls. 678/679), sobrevindo decisão prolatada em 23.09.2021 pela Presidência deste E. TJSP determinando o sobrestamento do recurso extraordinário (fls. 689). 
Após o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 687/813/RS (Tema nº 599 do STF), o d. Presidente do E. TJSP determinou em 27.08.2025 a devolução dos autos a esta Relatoria para o exercício do juízo de conformidade (fls. 930). 
É o relatório.
[...]
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o INSS ofertou impugnação argumentando ter sido concedida aposentadoria por invalidez acidentária ao demandante em 07.01.2003, motivo pelo qual não mais seria possível a implementação do auxílio-acidente em razão da impossibilidade de cumulação de benefícios (fls. 247/251). 
A r. decisão de fls. 273/274 dos autos de origem rejeitou a impugnação ofertada pela autarquia ante o fundamento de que a concessão da aposentadoria deveria ter sido informada antes do trânsito em julgado certificado na fase de conhecimento do processo, ônus do qual o INSS não se desincumbiu, motivo pelo qual não seria possível a modificação da coisa julgada, decisão esta mantida em sede de agravo de instrumento julgado em 07.10.2008 por este E. TJSP (fls. 361/364 e 382/386) e em 01.02.2012 pelo C. STJ (fls. 443/446), com trânsito em julgado (fls. 450).
De volta à primeira instância, o MM. Juízo Singular prolatou a r. decisão objurgada determinando a intimação do INSS “para implantar o benefício ao autor, no prazo de 48 horas do seu conhecimento da presente deliberação, sob pena de incidir em multa diária de R$ 100,00” (fls. 472). 
Contra o aludido decisório a autarquia ré-executada interpôs o presente agravo de instrumento sustentando a mesma tese de impossibilidade de cumulação de benefícios (fls. 481/496).
Efetivamente e tal como já foi mencionado no julgado anterior, o título executivo judicial contemplou a concessão do benefício de auxílio-acidente a partir de 06.03.2002, certificando-se o trânsito em julgado em 26.02.2008 (fls. 62), no entanto, a autarquia demandada, apesar de sabedora da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em 07.01.2003, mesmo porque os pagamentos eram efetuados por ela própria, nada arguiu à época, não impedindo a formação da coisa julgada.
Portanto, nesse panorama configurou-se a preclusão de questionar eventual impossibilidade de cumulação dos benefícios, ante o trânsito em julgado do v. acórdão proferido na fase de conhecimento, o qual está imunizado pela coisa julgada.
[...]
Ante o exposto, em sede do juízo de retratação, pelo meu voto, MANTENHO o v. acórdão, nos termos da fundamentação." (e-doc. 24)
 
Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, são afetas ao âmbito da legislação infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido: 

‘‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento’ (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).

‘‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que ‘não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento’. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido’’ (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).

‘‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).
Não bastasse, especificamente sobre a suposta violação aos lindes da coisa julgada suscitada pelo INSS, registro que a matéria também ostenta natureza meramente infraconstitucional, impassível de revolvimento nesta Corte Constitucional, nos termos da tese firmada no Tema nº 660 da repercussão geral. Vide:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente